Tribunal: TJDFT
Processo: 0707331-33.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALUGUEL DE LOJA EM EDIFÍCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ORAL NÃO REALIZADA. APRESENTAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO PRODUZIDO PELOS AUTORES. PRELIMINAR REJEITADA. VAZAMENTOS E INFILTRAÇÕES. RESCISÃO DO CONTRATO LOCAÇÃO PELO LOCATÁRIO. FATOS NÃO COMUNICADOS OPORTUNAMENTE AOS PROPRIETÁRIOS PELA ADMINISTRADORA. VIOLAÇÃO POSITIVA DO CONTRATO. DESCUMPRIMENTO DE DEVERES ANEXOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES. OCORRÊNCIA. VALOR DO ÚLTIMO ALUGUEL. SUPRESSÃO DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA NA ÁREA COMUM DO CONDOMÍNIO. DESCONEXÃO INDEVIDA DA LOJA COM O SISTEMA HIDRÁULICO DO PRÉDIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONDOMÍNIO VERIFICADA. INDENIZAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS EMERGENTES E DOS LUCROS CESSANTES.
1. Não houve cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide sem a produção da prova oral, tendo em vista que foi evidenciada, no saneamento, a desnecessidade de outras provas para demonstração dos fatos controversos.
1.1. Não se verifica cerceamento de defesa em decorrência da apresentação de laudo técnico junto à petição inicial, ainda que tenha sido produzido unilateralmente, uma vez que foi viabilizada a ampla defesa e o contraditório.
2. A administradora deixou de comunicar os proprietários sobre a existência de infiltrações e de vazamentos que inviabilizavam a utilização do imóvel, em descumprimento dos deveres anexos de informação e de lealdade decorrentes da boa-fé objetiva, dando causa à violação positiva do contrato de administração do imóvel e à indesejada resilição do contrato de locação vigente há mais de dez anos.
3. O condomínio é civilmente responsável pelo dano causado aos condôminos com a indevida supressão dos encanamentos de água na área comum, que conectavam a loja de propriedade deles ao sistema hidráulico do edifício.
3.1. O dano causado pela perda da possibilidade de locação em janeiro de 2022 deve ser indenizado pelo CONDOMÍNIO.
4. Não caracterizam danos morais as condutas que não extrapolaram os limites dos dissabores cotidianos suportados por condôminos prejudicados.
5. Apelação dos autores conhecida e parcialmente provida. Apelação do CONDOMÍNIO conhecida e não provida.